Tribunal: STF
Processo: ARE 1364235
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo (eDOC 27, p. 2): 



    “Servidor público inativo — Déficit atuarial — Contribuição extraordinária — Previsão na Constituição Federal — Regra da Constituição Estadual que disciplina apenas a contribuição ordinária sem excluir a extraordinária — Aliquota de 11% prevista para a primeira faixa apenas em relação aos servidores ativos— Isenção na mesma faixa aos inativos — Pretensão da parte autora que a aliquota de 11% incida sobre a segunda faixa —Ausência de supedâneo legal —Recurso improvido. ”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” do permissivo constitucional, aponta-se a ofensa ao artigo 149, §1º-A, da Constituição Federal. 



    Nas razões do recurso, busca afastar a incidência do Tema 933 da sistemática da repercussão geral ao caso, embora traga argumentação fundada no dever constitucional da Administração de comprovar publicamente a existência de déficit atuarial do organismo gestor do regime próprio de previdência do servidor para demonstrar a inconstitucionalidade da contribuição exigida nos autos.



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifica-se que a controvérsia em questão está abrangida pelo Tema 933 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o ARE-RG 875.958, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 24.02.2017, assim ementado:



    “Direito tributário e direito previdenciário. Recurso extraordinário. Lei estadual que eleva as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores. Alegação de inconstitucionalidade. Presença de repercussão geral. 1. Constitui questão constitucional saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade. 2. Repercussão geral reconhecida.”



    Assim, embora na petição do extraordinário se tenha afirmado que a questão posta nos autos não se amoldaria ao Tema 933, constata-se que a controvérsia na origem será analisada no julgamento do paradigma de repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo n. 875.958-RG, Tema 933.



    Com efeito, cuida-se da análise de lei estadual que estabelece o valor devido a título de contribuição previdenciária pelos servidores públicos aposentados ou pensionistas, em caso de déficit atuarial, nos termos do art. 149, § 1º-A, da CF.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente